Tribunal: STJ
Processo: 0011725-68.2024.8.26.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221216 - SP(2025/0242424-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELIZEU CAMELO DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO. VÍCIO SANÁVEL.
PROCURAÇÃO PRINCIPAL NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO. PROVIMENTO.
1. A ausência de substabelecimento constitui vício meramente formal e
sanável quando presentes nos autos elementos que demonstrem inequívoca intenção
de representação, notadamente a existência de procuração principal válida.
2. Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de
mérito impõem ao julgador o dever de oportunizar a regularização de vícios
sanáveis, especialmente quando a questão de fundo apresenta relevante interesse
jurídico.
3. A posterior juntada de substabelecimento com data anterior à
interposição do recurso especial sana a irregularidade da representação processual.
4. Agravo regimental provido para determinar o regular processamento do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bd98435-e661-4208-8e5c-d24136043a09

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221216 - SP(2025/0242424-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ELIZEU CAMELO DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO. VÍCIO SANÁVEL.
PROCURAÇÃO PRINCIPAL NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE
MÉRITO. PROVIMENTO.
1. A ausência de substabelecimento constitui vício meramente formal e
sanável quando presentes nos autos elementos que demonstrem inequívoca intenção
de representação, notadamente a existência de procuração principal válida.
2. Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de
mérito impõem ao julgador o dever de oportunizar a regularização de vícios
sanáveis, especialmente quando a questão de fundo apresenta relevante interesse
jurídico.
3. A posterior juntada de substabelecimento com data anterior à
interposição do recurso especial sana a irregularidade da representação processual.
4. Agravo regimental provido para determinar o regular processamento do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIZEU CAMELO DE SOUSA contra
decisão que não conheceu do recurso especial por irregularidade na representação processual.
O agravante foi condenado à pena de 23 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3°, CP) e roubo majorado (art.
157, §2°, incisos II e III, CP), em concurso formal.
A defesa pleiteou a retificação do cálculo de penas para aplicação individualizada
das frações de progressão de regime:
para o latrocínio e
para o roubo, em substituição à
2/5
1/6
aplicação uniforme de 40% sobre a totalidade da condenação.
O pedido foi indeferido em primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo
negou provimento ao agravo em execução, mantendo o entendimento de que, em concurso
formal, aplica-se fração única sobre a pena total.
Admitido o recurso especial pelo TJSP, a Presidência deste Tribunal não o conheceu
por ausência de substabelecimento da advogada subscritora (Dra. Marielle Aparecida Silva
Rosa), aplicando a Súmula 115/STJ.
No presente agravo, sustenta-se que a procuração principal estava presente nos autos,
demonstrando inequívoca intenção de representação. Sustenta que a ausência do
substabelecimento constitui vício sanável e que se aplicam os princípios da cooperação e
primazia do julgamento de mérito, atinando-se ao fato de que a regularização foi efetivada com a
juntada posterior do substabelecimento
Documento eletrônico VDA54069589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: a4063eaa-13ac-42d6-b8f0-4206c6f59ef8

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do agravo, reconhecendo a
natureza sanável do vício e a possibilidade de regularização posterior da representação
processual.
É o relatório.
VOTO
A ausência de substabelecimento constitui vício meramente formal e sanável, não
devendo constituir óbice intransponível ao conhecimento do recurso quando presentes elementos
que demonstrem a inequívoca intenção de representação. No caso em análise, a presença da
procuração principal nos autos evidencia a regular constituição da relação processual, sendo a
falta do substabelecimento mera irregularidade documental que não compromete a segurança
jurídica ou prejudica qualquer das partes envolvidas.
Ademais, os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de
mérito, consagrados no ordenamento jurídico pátrio, impõem ao julgador o dever de oportunizar
a regularização de vícios sanáveis, especialmente quando a questão de fundo apresenta relevante
interesse jurídico e social.
A posterior juntada do substabelecimento demonstra não apenas a boa-fé processual
da defesa, mas também a possibilidade concreta de saneamento da irregularidade, tornando
desproporcional e contrário aos fins da justiça o não conhecimento do recurso por questão
meramente burocrática, quando o mérito da causa reclama apreciação judicial para definição de
importante controvérsia sobre o cálculo da progressão de regime em concurso formal.
Ademais, o que vem sendo decidido nesta Corte é no sentido de que, a fim de suprir
o vício de representação processual, é necessária a juntada de procuração cuja outorga de
poderes não tenha sido efetuada em data posterior à data de interposição do recurso especial,
coadunando-se com a situação dos autos, em que o substabelecimento e procuração possuem
data anterior à interposição do recurso.
Assim, conheço do agravo em recurso especial para determinar seu regular
processamento, com vistas ao MPF para parecer, tendo em vista que a última peça parecerista
teve como abordagem apenas o agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54069589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:35
Código de Controle do Documento: a4063eaa-13ac-42d6-b8f0-4206c6f59ef8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.221.216 / SP
Número Registro: 2025/0242424-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00117256820248260026 00915628620138260050 117256820248260026 70007292120148260161
915628620138260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIZEU CAMELO DE SOUSA
ADVOGADOS
: MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIZEU CAMELO DE SOUSA
ADVOGADOS : MARIANA OLGA NOSE - SP313349
LO RUAMA DA SILVA FIDELIS - SP372645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 8f345fa6-e416-48e8-91fc-fc66518d2f1c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:48
Código de Controle do Documento: 8f345fa6-e416-48e8-91fc-fc66518d2f1c